Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE BÁSICA DE SAÚDE (GAB) e GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso da autora contra sentença de improcedência dos seus pedidos. Recurso irregular. Ausência de preparo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 16773837).
2. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. No caso concreto, não consta nos autos o recolhimento do preparo no prazo do art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95. O recurso foi interposto em 25/05/2020, juntadas apenas as custas processuais (i.d. 16773832). O preparo só foi recolhido em 15/06/2020 (16841197), intempestivamente.
4. Acrescento que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
6. Recurso não conhecido.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais) corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do arbitramento (art. 6o e 55 da Lei 9.099/95).